Tribunal: TJSP
Processo: 2272197-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE VALORES PENHORÁVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere requerimento para expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre eventual relação de emprego do coexecutado, assim como às transportadoras locais para verificação de recebíveis em nome da executada, pessoa jurídica - Insurgência do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE VALORES PENHORÁVEIS - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Despacho que indefere requerimento para expedição de ofício ao INSS para obtenção de informações sobre eventual relação de emprego do coexecutado, assim como às transportadoras locais para verificação de recebíveis em nome da executada, pessoa jurídica - Insurgência do exequente - Cabimento - A obtenção de informação sobre existência de eventual vínculo trabalhista ou benefícios previdenciários, em nome do coexecutado, se faz necessária para verificar a viabilidade da penhora nos termos do art. 833, § 2o, parte final, do CPC – Também deve ser autorizada a expedição de ofícios às transportadoras locais, servindo a presente decisão como ofício, ficando a cargo do exequente o seu encaminhamento - Decisão reformada.

Recurso provido.